Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-90.2025.8.11.0033
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001121-90.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALQUIRIA FATIMA ARAUJO COSTA - CPF: 207.774.851-68 (APELANTE), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, E PELA 3ª VOGAL CONVOCADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, RESTANDO VENCIDOS A 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E O 4º VOGAL CONVOCADO, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo
e constitucional
. Apelação cível.
Fornecimento de medicamento não incorporados ao sus. Fibrose pulmonar idiopática.
Pirfenidona
e
nintedanibe
. Temas 6 e 1.234 do
stf
. Requisitos cumulativos
não preenchidos. Ausência de cerceamento de defesa. Honorários advocatícios. Tema 1.313 do
stj
. Fixação por equidade. Recurso não provido
. Sentença parcialmente reformada de ofício.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por paciente portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID-10 J84.1), visando ao fornecimento dos medicamentos
pirfenidona
ou
nintedanibe
, ambos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde, com revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; (
iii
) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde pública.

III. Razões de decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o juízo oportuniza às partes a especificação de provas e a parte autora permanece inerte, operando-se a preclusão quanto à produção probatória.

4.
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF, não sendo suficiente a mera prescrição médica.

5.
A parte autora não comprova a impossibilidade de substituição por terapias disponíveis no SUS, nem demonstra o esgotamento ou a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pela rede pública.

6.
A alegada superação dos fundamentos técnicos da CONITEC não é demonstrada por prova científica robusta, inexistindo elementos aptos a caracterizar ilegalidade do ato administrativo de não incorporação.

7. Os pareceres técnicos do
NATJus
e os relatórios da CONITEC, baseados em medicina baseada em evidências, prevalecem sobre manifestações médicas unilaterais desprovidas de evidências científicas de alto nível.

8. A atuação do Poder Judiciário em matéria de incorporação de tecnologias em saúde é excepcional, limitada ao controle de legalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico-científico da CONITEC.

9. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, por se tratar de prestação de valor inestimável e de natureza personalíssima.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso
não provido. Sentença reformada de ofício.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC,
arts
. 369, 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, § 3º, 300 e 927, III; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.313 dos Recursos Repetitivos; TJMT,
ApCiv
0001096-57.2016.8.11.0018, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.10.2025; TJMT,
ApCiv
1003182-75.2021.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.04.2025; TJMT,
AgIns
1037430-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de São José do Rio Claro/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, revogando-se a medida liminar anteriormente deferida (Id 323863868).

Nas razões recursais, a apelante pugna pela reforma integral da sentença, ao argumento de que, em tese, restaram preenchidos todos os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos

Nintedanibe
ou
Pirfenidona
, à luz do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, ainda, que o laudo médico acostado aos autos demonstra que o ato de não incorporação dos referidos fármacos pela CONITEC encontra-se desatualizado, diante das pesquisas atuais acerca de sua utilização no tratamento da moléstia que a acomete (Id 323863873).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo não provimento do apelo (Id 323863878).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por entender que o julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, evidenciando a ocorrência de manifesto cerceamento de defesa. No mérito, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de São José do Rio Claro/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, revogando-se a medida liminar anteriormente deferida (Id 323863868).

Nas razões recursais, a apelante pugna pela reforma integral da sentença, ao argumento de que, em tese, restaram preenchidos todos os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos

Nintedanibe
ou
Pirfenidona
, à luz do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, ainda, que o laudo médico acostado aos autos demonstra que o ato de não incorporação dos referidos fármacos pela CONITEC encontra-se desatualizado, diante das pesquisas atuais acerca de sua utilização no tratamento da moléstia que a acomete (Id 323863873).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo não provimento do apelo (Id 323863878).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por entender que o julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, evidenciando a ocorrência de manifesto cerceamento de defesa. No mérito, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar

Do alegado cerceamento de defesa

A Procuradoria-Geral de Justiça, conforme já consignado no relatório deste voto, pugna pelo acolhimento, de ofício, da preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide por suposta ausência de provas, sem, contudo, oportunizar à parte a produção probatória necessária à demonstração de seu direito, especialmente no que se refere à comprovação da eficácia do medicamento e à eventual superação dos fundamentos adotados pela CONITEC, o que acarretaria a anulação da sentença recorrida.

Contudo, sem razão.

O direito à produção de provas constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
in
verbis
:

"Art. 5º. [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 369, que
"as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

O cerceamento de defesa, vício que compromete o devido processo legal, configura-se quando o magistrado, de forma arbitrária, indefere a produção de prova pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, ou julga antecipadamente a lide quando ainda pendentes questões de fato a serem elucidadas.

No caso em exame, não se verifica que o julgamento do mérito no estágio processual em que se encontrava o feito seja capaz de ensejar a nulidade da sentença. Observa-se dos autos que o magistrado sentenciante proferiu decisão saneadora (Id 323862045), contudo, a Fazenda Pública limitou-se a requerer a improcedência dos pedidos iniciais, enquanto a apelante apenas postulou o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento
“
Nintedanibe
150 mg”
, igualmente indicado no laudo médico acostado aos autos, ao argumento de que não haveria entrega imediata do fármaco
“
Pirfenidona
267 mg”
(Id 323863854).

Diante do pedido formulado pela parte autora, ora apelante, o juízo determinou a apresentação de indicações médicas que atestassem a pertinência do medicamento, bem como o envio dos autos ao NAT para a emissão de parecer técnico (Id 323863857).

A receita médica foi devidamente juntada aos autos (Id 323863860), assim como a Nota Técnica do
NATJus
(Id 323863864). Na sequência, foi proferida a sentença ora recorrida (Id 323863868), que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida (Id 323863868).

A apelante, ao ser regularmente intimada para o ato, deixou de indicar a necessidade de produção de prova pericial, documental suplementar ou de qualquer outra que entendesse indispensável à comprovação, por exemplo, da alegada superação dos fundamentos técnicos da CONITEC ou da eficácia do fármaco mediante evidências científicas de alto nível, não obstante fosse a detentora do respectivo ônus processual.

Dessa forma, operou-se a preclusão quanto à produção probatória, uma vez que a parte apelante se quedou inerte no momento processual oportuno. No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“Não há omissão no acórdão que examina adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que, embora não tenha havido despacho saneador expresso, as partes foram devidamente intimadas para especificação de provas, não podendo alegar prejuízo decorrente de sua própria desídia quando deixam de se manifestar no prazo estabelecido.” (TJMT,
ApCiv
0001096-57.2016.8.11.0018, Rel. Des
a
. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 15/10/2025).

“A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando demonstrados elementos necessários para resolução da lide. No caso, o juízo oportunizou a especificação de provas, porém o apelante quedou-se inerte, operando-se a preclusão consumativa.” (
TJMT,
ApCiv
1003182-75.2021.8.11.0028,
Rel. Des.
Sebastiao De Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
01/04/2025)
.

No tocante ao precedente citado pela Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se destacar relevante distinção entre o caso ali julgado e o presente feito:

“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que demanda prova técnica indispensável à comprovação dos fatos controvertidos. A ausência de audiência de saneamento e delimitação das provas viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. [...] (TJMT,
Ag
RCiv
1004723-05.2024.8.11.0040,
Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17/12/2025)
.
”

No referido acórdão, restou consignado que o juízo considerou suficientes as provas constantes dos autos sem sequer intimar as partes para especificarem aquelas que pretendiam produzir, situação diversa da presente, na qual a apelante permaneceu inerte, ao passo que o apelado apenas requereu o julgamento do feito.

Portanto, a preliminar de cerceamento de defesa não merece ser reconhecida de ofício por este Relator.

Mérito

Na origem, a apelante ajuizou a presente demanda (Id 323862010), afirmando ser pessoa idosa, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), classificada sob o CID-10 J84.1, patologia rara, progressiva e de elevada mortalidade. Aduziu que, para o tratamento de sua condição clínica, foi-lhe prescrito, por médica pneumologista (Id 323862013 e 323862014), o uso contínuo do medicamento

“
Pirfenidona
267 mg
, fármaco não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sustentou a imprescindibilidade do tratamento para retardar a progressão da doença e reduzir o risco de óbito, bem como a sua incapacidade financeira de arcar com o elevado custo do medicamento. A inicial foi instruída com laudos médicos, receituário, orçamentos, declaração de hipossuficiência e a negativa administrativa de fornecimento emitida pela Secretaria de Estado de Saúde (Id 323862021).

O feito foi julgado improcedente e, irresignada, a autora interpôs a presente apelação cível.

I – Dos requisitos dos Temas 1.234 e 6 do Supremo Tribunal Federal

A questão central do presente recurso diz respeito ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde. A matéria encontra-se regulamentada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente através dos Temas 6 e 1234 da sistemática de repercussão geral.

O Tema 6 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS, quais sejam:
(i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (
ii
) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (
iii
) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (
iv
) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Por sua vez, o Tema 1234 consolidou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos deve observar os fluxos e protocolos administrativos estabelecidos nos acordos interfederativos, exigindo-se a prévia análise administrativa da solicitação.

Imperioso ressaltar que esta Terceira Câmara de Direito Público segue rigorosamente os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores:

"A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 do STF e 106 do STJ.” (TJMT, AI n. 1036678-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025) (Destaquei)

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que não restaram adequadamente demonstrados os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente,
não restou demonstrada a impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde.

O laudo médico limitou-se a afirmar, de forma genérica e conclusiva, que não há tratamento disponível no Sistema Único de Saúde (Id 323862013) para a moléstia em questão. Contudo, tal assertiva diverge dos pareceres técnicos emitidos pelo
NATJus
.

Extrai-se do laudo médico juntado aos autos:

Conforme se extrai das Notas Técnicas n. 388976 (Id 323862029) e n. 410441 (Id 323863864), existem alternativas terapêuticas para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática, tais como: tratamentos paliativos (antitussígenos, morfina,
corticoterapia
, oxigenoterapia e fisioterapia respiratória), além do transplante pulmonar. Também se mostram indicadas medidas complementares, como vacinação contra influenza (gripe) e pneumococo (pneumonia), bem como a reabilitação pulmonar (Id 323862029, p. 4/5).

Cumpre destacar, ainda, que a médica assistente da apelante não demonstrou que a paciente tenha utilizado ou sequer tentado utilizar os medicamentos e tratamentos disponibilizados pelo SUS. O laudo médico mostra-se omisso quanto aos tratamentos anteriormente realizados, limitando-se a prescrever diretamente fármaco não incorporado, sem qualquer menção ao esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público.

Tal circunstância revela-se imprescindível para o exame dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, no qual restou assentado que o relatório médico deve indicar o medicamento utilizado, a respectiva posologia, isto é, a dosagem do fármaco, e o tempo de uso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara quanto à necessidade de juntada de laudo médico devidamente fundamentado:

“A documentação médica não demonstrou a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem relatou tentativas prévias e falhas objetivas de tais tratamentos.”
(TJMT,
AgIns
1037430-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025
).

Assim, o requisito da impossibilidade de substituição não se satisfaz com a mera preferência médica por determinado tratamento, exigindo-se a demonstração concreta de que as alternativas disponibilizadas pelo SUS foram efetivamente tentadas e se revelaram ineficazes, inadequadas ou contraindicadas para o caso específico do paciente.

Em segundo lugar, quanto ao requisito da ilegalidade decorrente da não incorporação do medicamento pela CONITEC, verifica-se que não foram observados os parâmetros fixados pelo Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal.

A apelante sustenta que a decisão da CONITEC, datada de 2018, estaria superada por estudos mais recentes. Tal assertiva, contudo, permaneceu no plano meramente argumentativo. Para que se pudesse cogitar da alegada “ilegalidade” do ato administrativo, seria imprescindível que a parte autora trouxesse aos autos prova robusta e tecnicamente idônea de que os fundamentos determinantes da decisão da CONITEC não mais subsistem.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) é o órgão técnico responsável por assessorar o Ministério da Saúde nas decisões relativas à incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, com base na análise de evidências científicas de eficácia, segurança e efetividade, bem como em critérios de custo-efetividade e impacto orçamentário, nos termos dos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990.

Conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 6 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário em demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS possui caráter excepcional e restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo de não incorporação, seja ele comissivo ou omissivo.

É vedada, todavia, a incursão no mérito técnico-científico da decisão administrativa, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo especializado da CONITEC por avaliação própria acerca da superioridade terapêutica, da eficácia ou da custo-efetividade do fármaco pretendido
(
Rcl
87236
AgR
, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, j
.
09.12.2025)
.

No caso concreto, a CONITEC, por meio do Relatório de Recomendação n. 420/2018 (Id 323862038), concluiu que, embora os estudos clínicos indiquem benefício da

P
irfenidona
na redução do declínio da capacidade vital forçada em comparação ao placebo, não há evidências conclusivas quanto à sua eficácia na estabilização da progressão da doença, na prevenção de exacerbações agudas ou na promoção de redução estatisticamente significativa da mortalidade.

Ademais, subsistem incertezas relevantes quanto à custo-efetividade e ao impacto orçamentário da incorporação da tecnologia no âmbito do SUS, circunstâncias que fundamentaram a recomendação pela sua não incorporação.

Com base nessas considerações técnicas, o plenário da CONITEC, por unanimidade, recomendou a não incorporação da
pirfenidona
ao SUS, decisão posteriormente homologada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n. 88, de 24 de dezembro de 2018.

No que se refere ao medicamento
N
intedanibe
150 mg (Id 323863860), o órgão técnico, no âmbito do Relatório para a Sociedade n. 102/2018, concluiu que, não obstante a existência de evidências quanto à redução da velocidade de progressão da doença, o tempo de acompanhamento dos estudos disponíveis mostrou-se insuficiente para demonstrar benefício consistente no que tange à melhora da qualidade ou da expectativa de vida.

Ademais, identificou-se incerteza relevante quanto à prevenção de exacerbações agudas, bem como impacto orçamentário expressivo, estimado em mais de R$ 2,3 bilhões em cinco anos, razões pelas quais foi recomendada, igualmente por unanimidade, a sua não incorporação ao Sistema Único de Saúde.

Nos autos, a apelante limitou-se à juntada de laudos médicos que, embora subscritos por profissionais habilitados, consistem em manifestações unilaterais e opinativas, desprovidas do rigor metodológico exigido para o controle judicial de atos administrativos de natureza eminentemente técnica.

A própria médica assistente consignou, no laudo de Id 323863874, a existência de divergência interpretativa entre outros órgãos regulatórios internacionais (FDA, EMA e NICE) e a CONITEC, circunstância que, por si só, não evidencia erro técnico nem configura ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – NINTEDANIBE 150MG OU PIRFENIDONA 267MG – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada para obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento
Nintedanibe
150mg ou
Pirfenidona
267mg, para o tratamento da autora/agravante portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID10 J84.1) – MANUTENÇÃO DO DECISUM – Inexistência de prova da necessidade imediata do medicamento solicitado – "Relatório de Recomendação" da CONITEC para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (FPI) expressamente contrário ao uso de
Nintedanibe
e
Pirfenidona
– Julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo STF (Súmulas Vinculantes nº 61 e 60, respectivamente), cujo entendimento deve ser rigorosamente aplicado – Requisitos cumulativos não preenchidos – Ausente a probabilidade do direito, nos termos do exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Precedentes desta
Eg
. Câmara e Corte – Recurso não provido
.
”

(TJSP,
AgIns
3013147-71.2025.8.26.0000
,
Des. Rel. Rebouças de Carvalho,
Nona Câmara de Direito Público,
j. 06/11/2025)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - TEMA 1234 E TEMA 6 DO STF - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - MODULAÇÃO DE EFEITOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS - CANABIDIOL - EPILEPSIA - REQUISITOS PARA DISPENSAÇÃO NÃO PREENCHIDOS - CONITEC - MANIFESTAÇÃO PELA NÃO INCORPORAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - ÓRGÃO COMPETENTE - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - FINANCIAMENTO DE TODA E QUALQUER PRESTAÇÃO DE SAÚDE - IMPOSSIBILIDADE - FORNECIMENTO INDEVIDO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366 .243)" - Súmula Vinculante 60. 2. Segundo definido pelo STF no julgamento do Tema 1234, as ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 19.09 .2024, deverão sujeitar-se aos efeitos da cautelar deferida no âmbito do mesmo Tema, "mantendo-se onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência". Descabimento de inclusão da União na lide, e da remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O item 2 .1 do Tema 1234 define como "não incorporados" os medicamentos "que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos
PCDTs
para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off
label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico". O fármaco
pirfenidona
não consta da política pública do SUS, sendo considerado não incorporado. 4. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo
clíni

co
ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei 8 .080/1990, art. 19-Q). 5. Tendo, a
Conitec
, avaliado as evidências científicas sobre eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário do medicamento canabidiol a para o tratamento de epilepsia, e concluído, em Relatório de Recomendação, por sua não incorporação para dispensação na rede pública, não pode o Poder Judiciário substituir-se ao administrador, sem qualquer fundamento ou indicação de ilegalidade perpetrada, e determinar o seu fornecimento (itens 4 a 4 .2 do Tema 1234 e item b do Tema 06 do STF). 6. Cabe ao julgador, para
inobservar
a política pública adotada, justificar a sua decisão em eventual falha praticada pelo órgão administrativo competente, e, o que se faz também essencial: considerar os parâmetros e limites definidos pela LINDB - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, notadamente as disposições contidas em seus artigos 20 a 24, que se referem à necessidade de avaliação das consequências práticas da decisão, e aos critérios a serem observados quando do controle da atuação administrativa.
7.
Para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, não basta a apresentação de relatório médico que ateste a necessidade do fármaco, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar, à luz da Medicina Baseada em Evidências, a segurança e eficácia do fármaco, bem como existência de evidências científicas de alto nível - ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise - que respaldem a imprescindibilidade da medicação (itens 4.3 e 4.4 do Tema 1234 e item d do Tema 06 do STF). Requisitos não
preenchidos.
8. Recurso parcialmente provido.
”
(TJMG,
AgIns
3955234-14.2024.8.13.0000,
Rel. Des Áurea Brasil,
Quinta Câmara Cível,

j.
30/01/2025
)
.

Por fim, no que concerne à exigência de comprovação da eficácia por
“evidências científicas de alto nível”
, especificadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal como consistentes,
“unicamente, em ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise”
(Tema 6), aplica-se o mesmo raciocínio anteriormente adotado.

O ônus da prova incumbia à apelante, que, conforme já destacado, deixou precluir o seu direito de produzir prova pericial ou de carrear aos autos a documentação científica necessária a um debate técnico aprofundado.

O que se verifica, portanto, é um conflito de evidências: de um lado, o laudo subscrito pelo médico particular da apelante; de outro, os pareceres técnicos do
NATJus
e o relatório da CONITEC, órgão oficial de assessoramento do Ministério da Saúde, os quais concluem pela inexistência de evidências científicas robustas aptas a justificar a incorporação do fármaco.

Diante desse cenário, não sendo favoráveis os pareceres do
NATJus
e inexistindo recomendação do órgão técnico competente (CONITEC) para a utilização dos fármacos pleiteados no tratamento da apelante, impõe-se reconhecer a ausência do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o resultado do recurso não se mostra favorável
a
recorrente, ainda que alguns desses requisitos estejam presentes no caso concreto.

Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS
exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos definidos pelo STF nos Temas 6, 793 e 1234
, os quais não foram integralmente atendidos no caso concreto.” (TJMT,
AgIns
1037430-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025).

II –
Dos honorários
advocatícios

O magistrado de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, com o advento do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi fixada a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação

de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Portanto, impõe-se a retificação da sentença apenas quanto ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ, no Tema 1.313.

Tal alteração pode ser realizada de ofício, porquanto se trata de matéria de ordem pública, conforme se extrai de julgado proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

“
Quanto aos honorários, foi aplicada, de ofício, a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313, que determina a fixação por equidade em ações de saúde pública. A fixação anterior, com base em percentual sobre o valor da causa, foi reformada para o valor de R$ 4.000,00, a ser suportado em partes iguais pelos entes públicos requeridos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.
Sentença reformada, de ofício, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 4.000,00, divididos igualmente entre os réus.
”
[...]
(TJMT,
AgRCiv
1008405-19.2019.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26/11/2025)
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos nos Temas 1.234 e 6 do Supremo Tribunal Federal
.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, e tendo em vista o não provimento do recurso, reformo parcialmente a sentença no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, tão somente para condenar o apelante ao pagamento da verba no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), majorando-a em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos
arts
. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil.

Mantenho a suspensão da exigibilidade da verba honorária enquanto perdurar a condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Jones Gattass Dias, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Walquiria Fatima Araujo Costa, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, os quais visavam ao fornecimento, pelo requerido, do medicamento Pirfenidora.

Acompanhei atentamente as razões apresentadas, mas delas passo a divergir, pelos fundamentos que exponho a seguir.

Contextualização Fática

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Walquiria Fátima Araújo Costa em face do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento do medicamento Pirfenidora, prescrito para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID-10 J84.1), enfermidade rara e de elevada mortalidade.

O Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro deferiu a tutela de urgência. Contudo, ao final, proferiu sentença de improcedência, entendendo não comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF, especialmente quanto à inexistência de parecer favorável da CONITEC para incorporação do medicamento no SUS e à ausência de evidências conclusivas quanto à eficácia do fármaco em estabilizar a progressão da doença da autora.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando ter demonstrado o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 6), requerendo a reforma da sentença.

Mérito

A sentença recorrida reconheceu a gravidade do quadro e a existência do direito fundamental à saúde, mas entendeu não restarem demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos itens (b) e (d) do Tema 6 do STF, notadamente quanto à ilegalidade ou mora da CONITEC e à existência de evidência científica de alto nível.

Pertinente ao caso é salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 566471/RS (Tema 6), estabeleceu entendimento vinculante no sentido de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) somente é admissível em caráter excepcional, mediante o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, conforme segue:

“
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
”

No que tange ao
primeiro requisito
- a negativa administrativa do fornecimento do medicamento - verifica-se que a parte autora juntou aos autos documento comprovando ter buscado administrativamente o acesso ao medicamento Pirfenidora junto ao Sistema Único de Saúde, tendo recebido resposta negativa expressa, sob o fundamento de que o fármaco não integra as listas oficiais de dispensação do SUS.

O
segundo requisito
, por sua vez, refere-se à decisão administrativa de não incorporação do medicamento pela CONITEC. Constata-se que o exame técnico realizado pelo órgão ocorreu em 2018, ou seja, há mais de oito anos, sem notícia de reavaliações à luz de estudos recentes que apontam avanços no tratamento da fibrose pulmonar progressiva com o uso do Pirferidona, revelando-se, portanto, desatualizado.

Tal circunstância revela uma aparente omissão administrativa, especialmente quando considerada a crescente demanda de pacientes acometidos por essa patologia, os quais não encontram, nos medicamentos atualmente padronizados pelo SUS, alternativas terapêuticas eficazes.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1) É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público e a hipossuficiência do paciente. 2)
A ausência de atualização das avaliações da CONITEC diante de novas evidências científicas pode caracterizar omissão relevante a justificar a concessão judicial do tratamento
. 3) A tutela de urgência deve ser deferida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em casos envolvendo risco à vida ou à saúde. [...]
” (TJMS - Agravo de Instrumento n. 1406845-82.2025.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j: 5/6/2025, p: 6/6/2025)

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESILATO DE NINTEDANIBE. TEMA 1234 E TEMA 6 DO STF. DEMORA NA ANÁLISE DA CONITEC. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...]

Tese de julgamento: “1.
É admissível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, quando demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, especialmente diante de parecer desatualizado
. 2. Preenchidos os requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 do STF, é legítima a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento prescrito.
”

[...]”

(TJ-PR - 0001466-85.2024.8.16.0060 Cantagalo, Relator.: Substituto Marcelo Wallbach Silva, Data de Julgamento: 11/8/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/8/2025)

Assim, entendo que resta configurada a ilegalidade material da não incorporação.

Quanto ao
terceiro requisito
, exige-se a demonstração de inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS. A prova dos autos é clara no sentido de que não existem alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS capazes de modificar a evolução da doença, limitando-se as opções públicas a medidas paliativas, razão pela qual foi indicada a Pirfenidona, antifibrótico essencial para retardar a progressão da FPI.

No tocante ao
quarto requisito
, que exige comprovação da eficácia, efetividade e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, verifica-se que os próprios relatórios médicos anexos descrevem, de forma detalhada, os principais estudos científicos que fundamentam a indicação da Pirfenidona.

Conforme consignado pela médica assistente, tanto a Pirfenidona quanto o Nintedanibe possuem registro sanitário na ANVISA e sua indicação para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática é amparada por ensaios clínicos randomizados de fase III, amplamente reconhecidos na literatura médica internacional.

Destaca-se o estudo “
A Phase 3 Trial of Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis
” (New England Journal of Medicine, 2014), que demonstrou redução significativa da progressão da doença, com melhora da função pulmonar, maior tolerância ao exercício e aumento da sobrevida livre de progressão, além de perfil de segurança aceitável.

No mesmo sentido, o estudo “
Efficacy and Safety of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
” (New England Journal of Medicine, 2014) evidenciou redução consistente do declínio da capacidade vital forçada, marcador reconhecido de progressão da doença, com efeitos adversos controláveis e baixa taxa de descontinuação do tratamento.

Tais evidências científicas, expressamente citadas nos relatórios médicos, demonstram de forma inequívoca que o tratamento prescrito possui eficácia comprovada, segurança clínica e respaldo técnico robusto, atendendo integralmente ao parâmetro estabelecido pelo Tema 6 do STF.

Relativamente ao
quinto requisito
, consistente na imprescindibilidade clínica do tratamento, tal condição encontra-se devidamente comprovada pelos relatórios médicos circunstanciados, subscritos por médica especialista que acompanha a autora de forma contínua. Conforme descrito nos documentos, a paciente apresenta fibrose pulmonar idiopática, doença grave, progressiva e de prognóstico reservado, com risco elevado de declínio acelerado da função pulmonar e mortalidade, não sendo elegível para transplante pulmonar em razão da idade.

Os laudos médicos subscritos pela Dra. Solange de M. Montanha (CRM/MT nº 3.523) - IDs 323862013 e 323862014 - afirmam, de forma categórica, que a Pirfenidona e o Nintedanibe constituem a única terapêutica capaz de retardar a progressão da doença, inexistindo alternativas eficazes no âmbito do SUS. Ressaltam, ainda, que a ausência ou postergação do tratamento acarreta agravamento irreversível do quadro clínico e eleva o risco de óbito, evidenciando a indispensabilidade do fármaco para a preservação da saúde e da vida da autora.

Por fim, quanto ao
sexto requisito
, referente à incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento – por volta de R$ 10 a 13 mil mensais -, restou demonstrado que o custo anual do tratamento é manifestamente incompatível com a realidade econômica da autora, beneficiária da justiça gratuita e sem condições de suportar despesa que ultrapassa centenas de milhares de reais.

Diante desse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o autor logrou comprovar o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral, razão pela qual a sentença recorrida não pode prevalecer.

Conclusão

Diante do exposto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso de apelação, reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso forneça ao autor o medicamento Pirfenidona, conforme prescrição médica, enquanto mantida a indicação clínica, mediante renovação semestral do receituário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026